Tribunal: TJES
Processo: 5001889-55.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001889-55.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR CESCHIM
RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001889-55.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PAULO CESAR CESQUIM

RECORRIDO: SUPERMERCADO CASAGRANDE E BANESTES S.A

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, tendo em vista os documentos de id. 11832247.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PAULO CESAR CESCHIM, em face a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face de SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A parte recorrente alega, em síntese, que houve compensação antecipada de cheques pré-datados, resultando em prejuízo financeiro e supostos danos morais. Afirma que houve erro de preenchimento nos cheques por parte da funcionária do caixa e que um dos cheques, nº 696, datado para 01/02/2023, foi apresentado de forma antecipada em 27/01/2023.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da alegada antecipação na compensação de cheques e se tal fato ensejaria danos materiais e morais indenizáveis.

Analisando as argumentações apresentadas pelo recorrente, o que se pode inferir dos autos é que o único cheque cuja apresentação ocorreu de forma antecipada foi o de nº 696, datado para 01/02/2023, mas depositado em 27/01/2023, conforme documento no id. 8200739.

Todavia, não há nos autos qualquer prova de que essa apresentação antecipada tenha gerado negativação ou protesto no nome do recorrente. Pelo contrário, conforme demonstrado no extrato de id. 8200514, o referido cheque foi reapresentado e compensado normalmente em 02/02/2023, sem qualquer evidência de prejuízo concreto.

Entendo que a simples apresentação antecipada do cheque, por si só, não configura ato ilícito capaz de ensejar dano moral, especialmente quando não há comprovação de consequências negativas relevantes para o recorrente. Ademais, a Súmula 370 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não deve ser interpretada de forma isolada e literal, visto que, segundo o próprio STJ, sua aplicação goza de presunção relativa, exigindo a análise do caso concreto para verificar a efetiva ocorrência de prejuízo e abalo moral indenizável. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
1. A súmula 370/STJ goza de presunção relativa, ou seja, para caracterização do dano moral, imprescindível que, de fato, a apresentação antecipada de cheque pós-datado ocasione algum prejuízo ao emitente do título de crédito.
Precedentes. Em que pese o entendimento de os danos morais prescindirem da prova, em razão do seu caráter in re ipsa, trata-se de presunção relativa, que não pode prevalecer ante à existência de elementos nos autos que evidenciem que o ato inquinado de ilícito não causou os prejuízos alegados. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 287762 MG 2013/0018156-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2016).

Assim, não há qualquer fundamento para a reforma da sentença, pois o recorrente não demonstrou a ocorrência de dano moral passível de indenização. A simples frustração causada pela antecipação do depósito não configura abalo moral indenizável.

No que tange a indenização por dano material, essa exige prova concreta do prejuízo sofrido, não bastando a simples alegação de que o recorrente enfrentou dificuldades financeiras ou teve que reorganizar seus pagamentos. Não restou demonstrou qualquer prejuízo financeiro efetivo, como multas bancárias, juros ou impossibilidade de arcar com outras obrigações em razão da compensação antecipada do cheque.

Dessa forma, não há fundamento para a condenação em danos materiais, pois o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)